Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-17.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), JOANICE FERREIRA LARA SANTOS - CPF: 962.030.801-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA APENAS NO PONTO EM QUE FOI OBSTADA A RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA, ATÉ DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que se inicia depois da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto pelo BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1056257-58.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOANICE FERREIRA LARA SANTOS, deferiu a liminar requerida pelo agravante, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não podendo ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem.(Id. 30399957).

Irresignado, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo com relação à proibição de remoção da comarca e alienação do veículo, pois presentes os princípios do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Diz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na deterioração e depreciação do bem, paralisado na comarca por prazo indeterminado ou até o julgamento final da demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no ponto em que determinou a permanência do veículo na Comarca até a citação do agravado, autorizando a remoção e a venda do bem, caso não haja a purga da mora no prazo de 05 dias a contar da execução da liminar, diante da consolidação da propriedade e posse plena em favor do agravante.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de Id. 31714484.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 34965656.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 43643471.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O banco agravante defende a reforma da decisão agravada, sustentando que o termo de decurso do prazo para a purgação se inicia partir da execução da liminar e não da juntada do mandado de citação aos autos.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece acolhimento.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que se inicia depois da citação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
PRAZO
PARA
PURGA
DA
MORA
.
O prazo para purga da mora, previsto no art. 3º , § 1º e § 2º , do Decreto-Lei nº 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo de instrumento provido”.
(Agravo de Instrumento Nº 70059005769, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - PRAZO PARA PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS - DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGA DA MORA. 1-
O credor apenas pode utilizar-se livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora, contados da citação válida.
[...]
.
2-
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação
. 3- Decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada deste tribunal e do STJ. Agravo interno não provido”.
(TJMG - AGV: 10480130037868002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2015 – sem destaques no original).

Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA PROTOCOLADO ANTES DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR E SUA CITAÇÃO – O PRAZO INICIA-SE COM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – ART. 241, INCISO IV, DO CPC – PRETENSÃO TEMPESTIVA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. No prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, cabe ao devedor-fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, § 2º, do DL 911/69.
Inicia-se a contagem do prazo para purgar a mora após a citação
, iniciando-se com a juntada da respectiva carta precatória aos autos de origem, nos termos do art. 241, inciso IV do Código de Processo Civil”.
(TJMT - AI, 99493/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/09/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014 – sem destaques no original).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE –
DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO

- ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora.
O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos
”.
(TJMT - AI, 125292/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013 – sem destaques no original).

Portanto, a proibição de retirada do bem da Comarca deve ser mantida tal como determinou o d. Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020